Tribunal: STJ
Processo: 0000939-66.2022.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030772 - TO(2025/0326584-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEVILSON LUCAS RODRIGUES RIOS
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ BODENCER
AGRAVADO
: ARLEUDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLA BEATRICE FERREIRA PINTO
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: IDALBERTO ABALOS FERNANDEZ
AGRAVADO
: ITZEL ARACELY ESCALANTE TANCARA
AGRAVADO
: JOELSON LIMA CORREA
AGRAVADO
: JULIANA PAULO CRUZ
AGRAVADO
: PAULO SERGIO TORRES CASAS
AGRAVADO
: RICKY GARY GONZALES CONDORI
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: ROLMY CHAMARRO BATE
ADVOGADO
: RINALDO DA SILVA PINHEIRO - SP354680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 47c3c5a3-8dd6-4660-9d9e-2327c153ad09

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 47c3c5a3-8dd6-4660-9d9e-2327c153ad09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030772 - TO(2025/0326584-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEVILSON LUCAS RODRIGUES RIOS
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ BODENCER
AGRAVADO
: ARLEUDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLA BEATRICE FERREIRA PINTO
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: IDALBERTO ABALOS FERNANDEZ
AGRAVADO
: ITZEL ARACELY ESCALANTE TANCARA
AGRAVADO
: JOELSON LIMA CORREA
AGRAVADO
: JULIANA PAULO CRUZ
AGRAVADO
: PAULO SERGIO TORRES CASAS
AGRAVADO
: RICKY GARY GONZALES CONDORI
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: ROLMY CHAMARRO BATE
ADVOGADO
: RINALDO DA SILVA PINHEIRO - SP354680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO TOCANTINS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
894/895
Documento eletrônico VDA55628892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: d107857f-bb27-404e-ad5d-94a153b9458c

Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada, não havendo motivo para a incidência do óbice da
(fls.
).
Súmula n. 182/STJ
900/906
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls.
).
913/924
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
no tocante à alegação de violação dos arts. 493 do CPC e 53, inciso V, da
(i)
a matéria não teria sido devidamente prequestionada nas instâncias
Lei n. 9.394/1996,
ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ;
o recorrente não impugnou devidamente os fundamentos do acórdão
(ii)
recorrido, o que demonstra deficiência na fundamentação do recurso e atrai a incidência
do óbice da
(fls.
).
Súmula n. 284/STF
839/843
O agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual (fls.
) não refutou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão
845/852
de inadmissibilidade. Em observância ao princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante atacar todos os motivos da decisão agravada.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
No caso concreto, à luz das razões do agravo em recurso especial (fls. 845/852
), verifica-se a ausência de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade (fls.
), o que atrai, por analogia, a
839/843
e autoriza o não conhecimento, nos termos do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
CPC, e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA55628892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: d107857f-bb27-404e-ad5d-94a153b9458c

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula
art. 932, inciso III,
art. 253,
n. 182/STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:45
Código de Controle do Documento: d107857f-bb27-404e-ad5d-94a153b9458c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.772 / TO
Número Registro: 2025/0326584-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009396620228272722 9396620228272722
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: ADEVILSON LUCAS RODRIGUES RIOS
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ BODENCER
AGRAVADO
: ARLEUDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLA BEATRICE FERREIRA PINTO
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: IDALBERTO ABALOS FERNANDEZ
AGRAVADO
: ITZEL ARACELY ESCALANTE TANCARA
AGRAVADO
: JOELSON LIMA CORREA
AGRAVADO
: JULIANA PAULO CRUZ
AGRAVADO
: PAULO SERGIO TORRES CASAS
AGRAVADO
: RICKY GARY GONZALES CONDORI
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: ROLMY CHAMARRO BATE
ADVOGADO : RINALDO DA SILVA PINHEIRO - SP354680
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: caa18d59-956a-4e86-a62e-5ab7f06580c1

- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADEVILSON LUCAS RODRIGUES RIOS
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ BODENCER
AGRAVADO
: ARLEUDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO
: CARLA BEATRICE FERREIRA PINTO
AGRAVADO
: CARLOS ANDRE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVADO
: IDALBERTO ABALOS FERNANDEZ
AGRAVADO
: ITZEL ARACELY ESCALANTE TANCARA
AGRAVADO
: JOELSON LIMA CORREA
AGRAVADO
: JULIANA PAULO CRUZ
AGRAVADO
: PAULO SERGIO TORRES CASAS
AGRAVADO
: RICKY GARY GONZALES CONDORI
AGRAVADO
: RODRIGO DE SOUZA LIMA
AGRAVADO
: ROLMY CHAMARRO BATE
ADVOGADO : RINALDO DA SILVA PINHEIRO - SP354680
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: caa18d59-956a-4e86-a62e-5ab7f06580c1